Tribunal: STF
Processo: HC 205756
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 669.394/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e estelionato, por 4 vezes (art. 171, § 4º, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Colhe-se da sentença: 
    Segundo a denúncia, no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 11h, na Avenida Luís Emanuel Bianchi, n° 120, Jardim De Lucca, nesta cidade e comarca, obtiveram vantagem econômica, no importe de R$ 1.620,00 em prejuízo do idoso Francisco Simão, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício ardil; no mesmo dia, por volta das 19h, na rua José Soave, n° 155, Jardim Ester, nesta cidade e comarca, obtiveram vantagem ilícita, no montante de R$ 1.500,00 em prejuízo do idoso José Aparecido Borges, induzindo-o e mantendo-o em erro; no dia 19 de novembro de 2020, na Rua Vicente Squilante, n° 62, Vila Capeletto, nesta cidade e comarca, obtiveram vantagem ilícita de R$ 17.000,00 em prejuízo dos idosos Jovelina Pires Ferreira Barbosa e Fabiano Bento da Conceição Barbosa, induzindo-os e mantendo-os em erro; no mesmo dia, na rua Antônio Pedro Fagundes, n° 250, bairro Champirra, nesta cidade e comarca, obtiveram vantagem ilícita de R$ 12.213,10 em prejuízo do idoso Jair Bonamigo, induzindo-o e mantendo-o em erro; por fim, no dia 24 de novembro de 2020, na rua Urbano Bezana, n° 670, Itatiba Park, nesta cidade e comarca, tentaram obter vantagem ilícita em prejuízo de Jurandir Crivelari, pessoa idosa, não conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 
    Narra a denúncia que os réus se associaram de maneira ordenada e com divisão de tarefas a fim de obter, mediante ardil, vantagem econômica ilícita de pessoas idosas. Para tanto, as rés Aylana e Giovana (e uma terceira com prenome Lais), ligavam para as vítimas como se fossem funcionárias de instituição financeira, informavam que havia sido clonado o cartão bancário ou detectada fraude na conta e as orientavam a entregar cartões e senhas para um funcionário que iria à residência retirá-los, e ainda instavam as vítimas a ligar para determinados telefones em que outros integrantes do grupo se passavam por funcionários das instituições financeiras ou agentes policiais a fim de dar maior credibilidade ao golpe. Desta forma, Guilherme levava Kaique para retirar os cartões nas casas das vítimas, identificando-se como funcionário da Febraban, e com eles fazia saques e operações, obtendo vultosas somas em prejuízo das vítimas. Porém, ao agirem no dia 24 de novembro de 2020, uma vítima desconfiou e avisou a polícia civil que prendeu em flagrante Kaique e este delatou o restante do grupo. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL - Artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 e artigo 171, §4º (por quatro vezes), na forma do artigo 71 e artigo 69, todos do Código Penal - Direito de aguardar o desfecho definitivo dos autos em liberdade - Impossibilidade - Decisão que manteve a custódia cautelar, ainda que sucinta, devidamente justificada - Manutenção dos quesitos autorizadores da excepcional custódia processual - Paciente que respondeu aos autos de origem custodiada, não apresentando argumentos novos que autorizem, após a formação da culpa em primeira instância, ainda que recorrível, sua soltura durante o trâmite de recurso interposto a esta Corte - Constrangimento ilegal não evidenciado - ORDEM DENEGADA. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.
    2. No caso, o Magistrado a quo, na sentença condenatória, consignou que a prisão é necessária para garantia de aplicação da pena, tout cort, deixando de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade da Acusada poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    3. Ademais, embora o decreto de prisão preventiva tenha mencionado a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, o Juízo sentenciante nem sequer fez remissão aos seus fundamentos ao não reconhecer o direito da Condenada de apelar em liberdade.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a impetração se fundamenta na evidente carência de fundamentação concreta e idônea para negar o direito de recorrer em liberdade (além de não ter apresentado substrato concreto, valeu-se de elementos indeterminados), dando efeito automático à manutenção da prisão após sentença.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para assegurar o direito de recurso em liberdade, ante a total, inexistente carência de fundamentação da r. Decisão. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal . São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 
    [...] 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
    Ao converter a prisão temporária em preventiva, o d. juízo de primeiro grau assim fundamentou: 
    "[...] No mais, atendendo a representação formulada pela Autoridade Policial, com a qual concordou a representante do Ministério Público, decreto a prisão preventiva de Giovanna Lima Almani, Guilherme Lima Almani e Aylana Maria de Souza, qualificados nos autos, com fundamento no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Pois bem. 
    Agora, cumpridas as buscas deferidas, reputo que há relevantes elementos a autorizar a segregação cautelar de todos os denunciados. 
    Primeiro porque decretada a prisão temporária para que pudessem esclarecer as imputações, apenas Giovanna foi encontrada, mas, conquanto assistida por advogada, não quis se manifestar. 
    Os outros indiciados indiretamente não se apresentaram e se encontram foragidos, a fazer crer que, em liberdade, certamente, vão se sentir tentados a prejudicar a instrução processual e se furtar à responsabilidade criminal, na certeza da impunidade e descrédito da justiça, quiçá continuando a rendosa atividade criminosa que, em princípio, não se resume a vultosos golpes contra idosos apenas nesta cidade. 
    Ante o exposto, presentes os fundamentos e requisitos legais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Giovanna Lima Almani, Guilherme Lima Almani e Aylana Maria de Souza, expedindo-se mandados de prisão nos autos do processo nº 1502499- 02.2020.8.26.0544, anotando-se o sigilo das peças para as partes passivas" (fls. 60-61, grifei). 
    Por fim, ao ser condenada, à paciente foi negado o direito de recorrer em liberdade, in verbis: 
    "[...] Cuida-se de imputação de participação em organização criminosa e prática de estelionatos contra idosos que, induzidos e mantidos em erro, mediante ardil, depois de serem informados por telefone que havia problemas com clonagem de cartões ou fraudes bancárias, entregavam seus cartões bancários e respectivas senhas para indivíduo que se fazia passar por representante da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) e os cartões eram utilizados em saques e operações vultosas, até exaurir as finanças das provectas vítimas. 
    O caso impõe severa resposta penal. 
    Vejamos. 
    Os policiais civis relataram, em breve resumo, que receberam um telefonema de uma vítima na delegacia da cidade, a qual indagava sobre o nome de uma delegada de Atibaia, e suspeitava estar sendo vítima de um golpe porque ligaram informando problemas em sua conta e enviaram um funcionário da Febraban a fim de buscar cartões e senha em sua casa. Então, foram ao local e detiveram Kaique, o qual, usando um crachá da Febraban com o nome de Thiago Alves, confessou sua participação no esquema fraudulento e entregou o nome de outros envolvidos, principalmente Guilherme Almani com quem viera para a cidade e se hospedaram num hotel. 
    Ainda, esclareceram que Guilherme se evadiu e abandonou na cidade um veículo GM Captiva, dentro do qual havia extratos bancários com depósitos de vultosos valores em nome de Aylana Maria de Sousa, sua mulher, e o cartão de uma tabacaria. 
    Assim, várias vítimas de golpes semelhantes nos últimos dias reconheceram Kaique como o indivíduo que ia buscar seus cartões e senhas em suas casas após serem comunicadas e orientadas por telefone por mulheres que se passavam por funcionárias dos bancos e até agentes policiais e somente depois descobriam os desfalques em suas contas. 
    [...]
    Os réus, aos serem ouvidos em juízo, admitiram a prática dos crimes, alegando, em essência, que, passando dificuldades financeiras em decorrência do fechamento de uma tabacaria em razão da pandemia, resolveram praticar golpes: Aylana, Lais e Giovanna ligavam para os clientes, cuja lista era passada por um terceiro, e se passavam por funcionárias do banco para informar problemas com os cartões referentes a clonagem ou fraudes, e ainda por agentes policiais a fim de dar maior credibilidade e orientar a entrega dos cartões com as respectivas senhas para um funcionário que iria à residência retirá-los; Kayque se passava pelo funcionário da Febraban, com crachá e tudo, e retirava os cartões com as respectivas senhas nas casas das vítimas e os entregava para Guilherme que se encarregava de fazer os saques e operações o mais rápido possível, retirando o máximo que conseguia das contas até que as vítimas, incrédulas e desesperadas, tomavam pé da situação. 
    [...] 
    Eis o triste e revoltante cenário probatório, escancarando a ignomínia, pusilanimidade e absoluta falta de caráter de jovens estudados, de boa cepa, que acharam um jeito fácil de arrancar dinheiro de incautos velhinhos quiçá, economias de uma vida toda na esperança de garantir dignidade no fim dos dias para gastar em baladas regadas a bebidas finas, roupas de grife e toda sorte de futilidades. 
    Mais espanta a falta de sensibilidade e despudor de agirem contra velhinhos durante a dramática quadra em que mais de quinze milhões de brasileiros estão desempregados e sem perspectiva de retomada de suas vidas, muitos passando fome, vergonha e desalento, vivendo numa infindável pandemia que nos arrasta a todos para a miséria e dias de dor e desencanto. 
    Não se há de falar, outrossim, em participação de menor importância de quem quer que seja. 
    Cada um dos agentes aderiu à vontade do outro, dividiram tarefas e funções, se organizaram e montaram estrutura profissional do crime, com aparatos de tecnologia tão sofisticados que nem se sabe como conseguiram fazer com que as pessoas ligassem para os números dos bancos e, de pasmar, até da polícia, e com elas falassem como se fossem funcionários das instituições ou agentes policiais, a mais enredar as infelizes vítimas na trama sórdida. 
    De se atentar que, tratando-se de organização criminosa com notável divisão de tarefas, por certo que alguns de seus componentes não se conhecem e nem saibam quem seja o líder, nem há necessidade que todos participem de cada ação delituosa, importando mais o propósito deliberado de participação ou contribuição, de forma estável e permanente, para o êxito das ações do grupo. 
    Bem falantes e educados, enfatize-se, passavam-se por funcionários de instituições financeiras e agentes de autoridade para enganar, ludibriar, iludir e afanar os dados das provectas e indefesas vítimas e delas arrancar tudo o que podiam o mais rápido possível, antes que se dessem conta de terem caído no golpe. 
    De enojar que os réus, vestidos com esmero, usando carros de luxo, possantes e incríveis motos, roupas da moda, hospedando-se nos melhores hotéis e frequentando os mais exclusivos recintos e festas, por certo atacaram bem mais que apenas as cinco infelizes vítimas desta cidade (talvez muitas outras na capital e nas cidades vizinhas), enquanto os tristes velhinhos jamais reaverão seu suado patrimônio porque as instituições bancárias não querem arcar com o prejuízo e tudo foi gasto em baladas e futilidades. 
    [...] 
    Salta aos olhos, neste cenário, que os réus constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de se aproveitar da ingenuidade de provectas vítimas e tomar-lhes seu dinheiro, de modo que a conduta se amolda perfeitamente na norma preceptiva do artigo 2º da Lei n 12.850/2013. 
    Por fim, o crime de organização criminosa independe dos crimes praticados por seus integrantes, de tal forma que os réus respondem pelos delitos autônomos de estelionato praticados contra idosos, na forma do artigo 171, §4°, do Código Penal, observando que os quatro crimes consumados e um tentado se enquadram na ficção da continuidade delitiva, a lhes mitigar a reprimenda. 
    [...] 
    Condenados, não se justifica colocar os réus em liberdade para recorrer, expedindo-se mandados de prisão" (fls. 28-38, grifei). 
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar da paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública , notadamente em razão de ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito a fim de lograr a posse do cartão e da correspondente senha com o objetivo de obter acesso ao montante pecuniário das contas correntes das vítimas, causando-lhes prejuízo de mais de 30 mil reais, tendo a agente como "função (...) ligar para as vítimas, receber ligações de retorno nos números fornecidos e se passar por funcionária de instituições financeiras ou agente policial" , conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    Consoante v. acórdão objurgado, "as circunstâncias concretas das condutas da paciente a qual supostamente integrava associação criminosa organizada, cujos alvos dos delitos de estelionato eram pessoas idosas, sendo que os fatos foram (...) perpetrados em plena crise pandêmica (vítimas, assim, integrantes do grupo de risco) não possibilitam a revogação da custódia preventiva" (fls. 71-72). 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito. 
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de agosto de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente